Tribunal: TJSP
Processo: 1064700-42.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Concurso Público para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Eliminação na fase de investigação social – Ambiência criminosa – A análise da idoneidade realizada nessa etapa focaliza a vida pregressa do candidato, e não de parentes e afins – Apenas os laços de parentesco/amizade com essas pessoas não são elementos

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Concurso Público para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Eliminação na fase de investigação social – Ambiência criminosa – A análise da idoneidade realizada nessa etapa focaliza a vida pregressa do candidato, e não de parentes e afins – Apenas os laços de parentesco/amizade com essas pessoas não são elementos suficientes para que se conclua, com o necessário grau de precisão, que o autor encontra-se imerso no meio criminoso ou esboça conivência com qualquer conduta incompatível com os deveres de policial militar, a ensejar a sua exclusão do concurso público – Princípio constitucional da intranscendência ou pessoalidade da pena (artigo 5o, inciso XLV, C.F.) - Candidato que não pode ser penalizado por eventuais condutas criminosas perpetradas por pessoas de sua família e/ou convívio – Manutenção da r. sentença – Alteração do quantum fixado a título de honorários advocatícios, diante da expressa vedação à compensação no caso de sucumbência recíproca (art. 85, §14, CPC/2015) - Desprovimento do recurso interposto, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000890922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064700-42.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado ALISON ROGÉRIO DA SILVA LUCIO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064700-42.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12252 2/8
VOTO No 12252
REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO No 1064700-42.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ALISON ROGÉRIO DA SILVA LUCIO
Julgadora de Primeiro Grau: Gilsa Elena Rios
RECURSO
DE
APELAÇÃO
E
REMESSA
NECESSÁRIA
Concurso Público para ingresso nas
fileiras da Polícia Militar do Estado de São Paulo

Eliminação na fase de investigação social Ambiência
criminosa A análise da idoneidade realizada nessa etapa
focaliza a vida pregressa do candidato, e não de parentes
e afins Apenas os laços de parentesco/amizade com
essas pessoas não são elementos suficientes para que se
conclua, com o necessário grau de precisão, que o autor
encontra-se imerso no meio criminoso ou esboça
conivência com qualquer conduta incompatível com os
deveres de policial militar, a ensejar a sua exclusão do
concurso
público

Princípio
constitucional
da
intranscendência ou pessoalidade da pena (artigo 5o,
inciso XLV, C.F.) - Candidato que não pode ser
penalizado
por
eventuais
condutas
criminosas
perpetradas por pessoas de sua família e/ou convívio
Manutenção da r. sentença
Alteração do quantum
fixado a título de honorários advocatícios, diante da
expressa vedação à compensação no caso de sucumbência
recíproca (art. 85, §14, CPC/2015) - Desprovimento do
recurso interposto, com determinação.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO por inconformismo com a r. sentença (fls. 315/321) que,
nos autos de ação anulatoria movida por ALISON ROGÉRIO DA SILVA LUCIO em
face daquela, houve por bem julgar o feito parcialmente procedente para o “fim de
declarar nulo o ato administrativo que eliminou o autor do concurso público descrito na
inicial, e condenar a requerida a promover sua reinserção nas próximas etapas. ”
Inconformada, a apelante apresentou suas razões recursais
(fls. 323/329) sustentando a regularidade da exclusão do autor do processo seletivo,
afirmando que seu perfil se mostrou “incompatível com a vida militar e com as funções de
um Policial Militar”, pois o autor não possuiria idoneidade ética e moral para integrar os
quadros da corporação.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 320/336,
pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064700-42.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12252 3/8
É o relatório. DECIDO.
A apelação é tempestiva e os demais requisitos de
admissibilidade foram contemplados.
O autor, ora apelado, foi excluído de concurso público para
ingresso no cargo de Soldado PM 2a Classe (DP-02/321/18) na fase de investigação social.
A exclusão fundou-se, de acordo com o que consta do Ofício no CIPM-063/321/2020 (fls.
126/169), nos seguintes fatos: 6.1., 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3.
“6.1. dos itens 5.11: Autor de ato infracional desabonador à
conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral; 5.15:
Possuidor de postura e/ou comportamento que atentem
contra a moral e os bons costumes; 5.18: Possuidor de
comportamento que possa comprometer a função de
segurança publica ou confiabilidade da Policia Militar do
Estado de São Paulo, tudo do Edital do concurso:
6.1.1. a pesquisa social revelou que o candidato figura na
condição de adolescente infrator, conforme menciona o
Boletim de Ocorrência n° 83/12, registrado junto a
Delegacia de Defesa da Mulher do município de
Fernandópolis/SP, natureza crimes contra a dignidade
sexual/estupro de vulnerável/corrupção de menores/ rapto
consensual;
6.1.2. os fatos ocorreram na data de 01JAN12, quando o
Autor e mais 2 (duas) garotas, ambas com 13 (treze) anos de
idade à época, além de serem pessoas usuárias de
substancias entorpecentes ilícitas
drogas, estariam se
relacionando sexualmente com homens de mais idade;
6.1.3. o Interessado justificou o ocorrido na oportunidade em
que esteve presente no plantão da Delegacia de Defesa da
Mulher da circunscrição, mencionando no Formulário de
investigação social (FIS) apenas que: “respondi as
perguntas e fui dispensado” (sic!) (g.n);
(...)
6.2. do item 5.13. do Edital: Pessoa que mantenha relação de
amizade, convivência ou conivência com indivuos envolvidos
em praticas delituosas, sabidamente lançadas à ambiência
criminosa ou que possam induzir ao cometimento de crimes:
6.2.1. a investigação social identificou que o Requerente
possui familiares que são pessoas envolvidas com praticas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064700-42.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12252 4/8
crimes de grave ordem, a saber:
6.2.1.1. o genitor do Interessado possui extensa ficha
criminal, bem como é individuo egresso do Sistema Prisional
Paulista, mais especificamente da Cadeia Pública do
município de Guarani D'Oeste/SP;
(...)
6.2.2. em desfavor do pai do candidato foram instaurados
vários processos e inquéritos a saber:
(...)
6.2.3. o padrasto do Interessado também possui registro
criminal, pela conduta delitiva ocorrida na data de
27MAR93, natureza desacatado a funcionário público e na
ocasião foi preso na situação de flagrante delito (APFD);
(...)
6.2.4. a pesquisa social revelou que o Interessado mantem
fortes
relações
de
convívios/amizades
com
pessoas
envolvidas em práticas delituosas diversas, que inclusive
pertencem a sua família, ou seja, pessoas muito próximas ao
candidato e com isso está caracterizada a ambiência
criminosa do Autor, assim o candidato apresenta um
histórico de personalidade CONTRARIO AOS VALORES E
DEVERES INSTITUCIONAIS E AO INTERESSE PÚBLICO

PORTANTO,
NÃO
HÁ
PENDOR
ALGUM
DO
REQUERENTE
EM
SERVIR
NAS
FILEIRAS
DA
INSTITUIÇÃO POLICIA MILITAR;
Com efeito, o edital que compreende “a lei no concurso”,
consoante cristalizado entendimento jurisprudencial regente do concurso público em foco
prevê, em seu item 1.5 do Capítulo IV, a etapa da a avaliação da conduta social, de caráter
eliminatório e sigiloso, tendo por escopo aferir a “conduta social, reputação e idoneidade
do candidato, em sua vida pregressa e atual em todos os aspectos da vida em sociedade,
quer seja social, moral, profissional, escolar, quanto à compatibilidade para o exercício
do cargo.” (fl. 31).
Nesses termos, com relação aos fatos referentes a seu genitor
e a seu padrasto, embora não se ignore a prescrição do edital no sentido de que, na fase de
investigação criminal, impeça-se a aprovação de candidato que “pessoa que mantenha
relação de amizade, convivência ou conivência com indivíduos envolvidos em práticas
delituosas, sabidamente lançadas à ambiência criminosa ou que possa induzir ao
cometimento de crimes” (item 5.13 fl. 137), deve-se ter em linha de conta que a análise
da idoneidade realizada nessa etapa focaliza a vida pregressa do candidato, e não de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064700-42.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12252 5/8
parentes e afins.
Apenas os laços de parentesco ou convivência com essas
pessoas não são elementos suficientes para que se conclua, com o necessário grau de
precisão, que o autor se encontra imerso no meio criminoso ou esboça conivência com
qualquer conduta incompatível com os deveres de policial militar, a ensejar a sua exclusão
do concurso público. É dizer que as meras circunstâncias de que parentes e amigos foram
alvo de processos criminais não têm o condão de comprometer os antecedentes abonadores
do Tudo próprio autor.
A uma, porque inexistem provas nos autos de que o autor
tenha se envolvido ou participado com as pessoas em questão de quaisquer ocorrências
delituosas que justifiquem a capitulação de “ambiência criminosa”. Faz se importante
salientar que os problemas de seu padrasto são em sua total maioria antes do nascimento
do apelado, vez que nenhuma prova foi somada aos autos que consiga ligar o autor aos
relatados incidenes.
A duas, porquanto não tramitam inquéritos policiais, muito
menos ações penais em desfavor do apelado.
A três, pois, como bem assentou o douto julgador de primeiro
grau, “o autor não pode ser considerado inapto em razão de condutas por ele não
realizadas, o que seria, em última análise, transpor a pena imposta ao genitor para o
autor. Por mais censuráveis que sejam as condutas praticadas pelo pai do autor, este não
pode sofrer as consequências de decisões que não tomou. ” (fl. 319).
Importante se ressaltar, que o apelado em seu formulário de
investigação social, relata em fl. 213/214 que não possui vínculo afetivo com seu genitor,
vez que sua criação decorreu “longe dele”, pois ele estava preso. Tendo em vista
distanciamento entre ambos, não se pode dizer que existe uma má influência do genitor
sobre a pessoa do autor de modo a exclui-lo do perfil desejado para o policial militar.
Não se pode perder de vista, nessa linha, o adágio de que
ninguém será punido por conduta alheia ilícita, consubstanciado no princípio
constitucional da intranscendência ou pessoalidade da pena (artigo 5o, inciso XLV,
C.F.), razão por que o candidato não pode ser penalizado por eventuais condutas
criminosas perpetradas por pessoas de sua família e/ou convívio, em não havendo qualquer
indício de sua participação ou colaboração com atividades dessa natureza.
Quanto aos pontos 6.1., 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., penso o
seguinte.
O suposto envolvimento do autor em crime a dignidade
sexual ocorrido no ano de 2012 (fls. 298/300) não pode ter efeito desfavorável ao apelado,
visto que sequer houve ação penal intentada. O autor em seu formulário esclarece que
“referente a página 16. Questão 41 A: fui chamado para responder algumas perguntas, se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064700-42.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12252 6/8
eu havia visto se a minha prima, que na época era minha vizinha saia com um homem
mais velho. Na época eu era menor de idade, minha mãe me acompanhou, respondi
perguntas e fui dispensado. ” Ademais, não houve qualquer omissão de informações sobre
o evento em questão, e o apelado não figurou no inquérito policial, tendo participação
apenas para esclarecimentos.
Neste sentido é a jurisprudência desta Corte:
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Concurso Público
para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado de
São Paulo Eliminação na fase de investigação social, em
virtude do convívio com supostos criminosos Ambiência
criminosa A análise da idoneidade realizada nessa etapa
focaliza a vida pregressa do candidato, e não de parentes e
afins Apenas os laços de parentesco com essas pessoas
não são elementos suficientes para que se conclua, com o
necessário grau de precisão, que o autor se encontra imerso
no meio criminoso ou esboça conivência com qualquer
conduta incompatível com os deveres de policial militar, a
ensejar a sua exclusão do concurso público Inexistem
provas nos autos de que o autor tenha se envolvido ou
participado com as pessoas em questão de quaisquer
ocorrências delituosas que justifiquem a capitulação de
ambiência criminosa Não tramitam inquéritos policiais,
muito menos ações penais em desfavor do apelado

Princípio
constitucional
da
intranscendência
ou
pessoalidade da pena (artigo 5o, inciso XLV, C.F.) -
Candidato que não pode ser penalizado por eventuais
condutas criminosas perpetradas por pessoas de sua família
e/ou convívio, em não havendo qualquer indício de sua
participação ou colaboração com atividades dessa natureza
A existência de suspensão escolar e advertências no
ambiente escolar também não se configura como motivo
idôneo para a exclusão do autor do certame Há elementos
(declarações de empregadores, p. ex.), nos autos, que
apontam para o bom comportamento posterior do candidato
Exclusão do autor do concurso público desarrazoada e
desproporcional
A Administração Pública Estadual
exorbitou dos limites da sua competência discricionária,
esteando-se, para a exclusão da autora do concurso público,
em motivos ilegítimos Precedentes Manutenção da r.
sentença
Desprovimento do recurso interposto e da
remessa necessária.” (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1053524-03.2018.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel
Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de
Registro: 27/11/2019) (Destaquei)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064700-42.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12252 7/8
“APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO
PM 2a CLASSE. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Reprovação na
fase de investigação social, sob o fundamento de
convivência com irmão envolvido em práticas delituosas.
Descabimento. Autor que não omitiu qualquer informação
no formulário de investigação social, reputação e
idoneidade, além de não possuir antecedentes criminais.
Ambiência criminosa não configurada. Afronta aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que
regem a Administração Pública. Precedentes do STJ e desta
Corte. Procedência parcial da demanda mantida. Sentença
parcialmente reformada, tão somente para arbitrar os
honorários por equidade (CPC, art. 85, § 8o), visto que o
valor da causa teve como base tão somente o pedido de
indenização por dano moral, julgado improcedente. Recurso
provido
em
parte.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1033107-29.2018.8.26.0053;
Relator
(a):
Osvaldo
de
Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de
Registro: 12/12/2019) (Destaquei)
“APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO
Ação
anulatória c.c. indenizatória - Investidura no cargo de
Soldado PM 2a Classe Eliminação do candidato na fase de
investigação social, em razão de conviver ou ter convivido
com
familiar
envolvido
em
ocorrência
criminal,
configurando a ambiência criminosa
Descabimento

Critério utilizado pela Administração para a eliminação do
candidato com elevado grau de abstração e subjetividade
Ofensa aos princípios da presunção de inocência, da
intranscendência da pena e da razoabilidade Candidato
que não faltou com a verdade na entrevista realizada
durante a fase de investigação social
Inexistência de
provas de que sabia, ou não, da origem de bem móvel
subtraído por seu primo e amigo, o que se comprova pelo seu
depoimento como testemunha de acusação no processo
criminal - Inocorrência de qualquer infração objetiva grave
que possa impedi-lo de exercer a profissão para a qual
realizou o concurso público
Precedentes
Recursos
desprovidos.” (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1017320-23.2019.8.26.0053; Relator (a): Silvia Meirelles;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 29/11/2019; Data de Registro:
29/11/2019) (Destaquei)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064700-42.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12252 8/8
Por fim, considerando a expressa vedação de compensação
de honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial (art. 85, §14, CPC/2015), bem
como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “os honorários
advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de
ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que
isso configure reformatio in pejus”1, deve ser reformada a sentença no que toca à fixação
das verbas sucumbenciais.
Nessa linha, de rigor que sejam arbitrados honorários
advocatícios no percentual de 8% (oito por cento) do valor da causa em favor da Fazenda
Estadual, uma vez que a parte autora sucumbiu em seu pedido de arbitramento de danos
morais, respeitando-se a gratuidade de Justiça (art. 98, §3o, CPC/2015). Por outro lado, são
devidos honorários sucumbenciais aos patronos do autor na quantia de 10% (dez por cento)
do valor da causa, já considerada a majoração decorrente do trabalho desempenhado na
esfera recursal (art. 85, §11, CPC/2015).
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida2.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso
interposto e da remessa necessária, com determinação quanto aos honorários advocatícios
sucumbenciais.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 AgInt nos EDcl no AREsp n.o 1336265/SP;TERCEIRA TURMA; Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE; j. 5/03/2019
2 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.